Tribunal: TJMT
Processo: 1004230-19.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004230-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELA DE OLIVEIRA MONTAZOLLI - CPF: 053.535.031-71 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado

1004230-19.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Recorrido(s):

Gabriela de Oliveira Montazolli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. REALOCADA PARA VOO NO DIA SEGUINTE. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeito a preliminar, e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido

para condenar a Empresa Reclamada a: a) título de dano moral, pagar o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); b) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; extinguindo o feito com julgamento de mérito.

No presente caso a parte Autora conta que adquiriu passagens aéreas com a Ré, trecho Cuiabá/MT > Fortaleza/CE, conexão em Brasília/DF, com ida no dia 07/01/2022, com chegada ao destino final as 12h15min e voo de volta para o dia 16/01/2022, com chegada prevista para às 21h40min.

Aduz que no voo de volta ocorreu, inicialmente, um atraso o voo de Fortaleza/CE à Brasília/DF estava prevista para as 17h25min, tendo sido remarcado para 18h55min e, posteriormente, remarcado novamente para as 20h00min, ocorre que a parte Autora somente embarcou as 23h20min, tendo perdido a sua conexão em Brasília/DF com destino a Cuiabá/MT.

Conta que foi realocada para outro voo no dia seguinte, 17/01/2022 às 21h00min, tendo sido oferecido assistência material (hotel), culminando num atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas.

Em que pese as alegações da cia aérea de que o atraso do voo se deu por impedimento operacionais, relacionados ao tráfego aéreo, não restou comprovado tal fato, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o atraso do voo, que culminou na perda da conexão pela parte Autora, resultando num atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas para chegar ao destino final, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, intenso tráfego aéreo, por necessidade de reparos na aeronave ou evento climático, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque o evento que obrigou os reparos ou o fenômeno climático, que, aliás, ocorrem constantemente, são integrantes típicos dos riscos de sua atividade.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022